Tribunal: TJSP
Processo: 2305648-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de excesso de execução e de compensação. Alegada omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos e à existência de saldo devedor contratual. Inocorrência. Julgado que enfrentou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de excesso de execução e de compensação. Alegada omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos e à existência de saldo devedor contratual. Inocorrência. Julgado que enfrentou adequadamente as questões relevantes, consignando que o cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título executivo judicial, inexistindo previsão de compensação com eventual saldo devedor. Inconformismo da parte que não se confunde com vício de omissão. Caráter infringente do recurso. Embargos rejeitados.